Tribunal: TJPA
Processo: 0002311-33.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002311-33.2010.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RODRIGO DUARTE NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0002311-33.2010.8.14.0006
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DUARTE NEGRÃO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESINTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFICAZ PARA CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

I – Apelação contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, quando ausentes diligências mínimas por parte da autora para localização do réu, mesmo após diversas intimações.
II – Restou caracterizada a desídia da parte autora, que se limitou à reiteração de pedidos já indeferidos, sem adoção de providências mínimas para localização do réu.
III – A extinção com base no art. 485, IV, do CPC independe de intimação pessoal do autor, por não se tratar de hipótese de abandono de causa.
IV – Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0002311-33.2010.8.14.0006
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DUARTE NEGRÃO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face de RODRIGO DUARTE NEGRÃO.

A sentença de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor deixou de providenciar as diligências mínimas à efetivação da citação do réu, revelando desinteresse processual. Destacou-se que, embora intimado para regular impulsionamento do feito, o banco limitou-se a repetir requerimentos já indeferidos, sem demonstrar diligência concreta para localização do demandado ou recolhimento das custas processuais.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, por ausência de análise de pedido pendente de dilação de prazo e por indevida valoração da suposta inércia; que providenciou medidas para localização do réu, como requerimento de buscas em sistemas de informação (SISBAJUD, INFOJUD, etc.); que houve tempestiva manifestação processual, inclusive com pleito de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; que, o caso demandaria intimação pessoal da parte para caracterização de abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0002311-33.2010.8.14.0006
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DUARTE NEGRÃO
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente desinteresse processual do autor, que insistiu em pedidos anteriormente indeferidos, deixando de atender às determinações judiciais, contrariando o princípio da duração razoável do processo.

O art. 485, IV, do CPC, estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, apesar de reiteradas intimações, não promoveu diligências mínimas e eficazes para localização da parte ré, limitando-se a pleitos genéricos de utilização de sistemas eletrônicos e à reiteração de pedidos já indeferidos.

A parte interessada deve cooperar com o juízo, promovendo os atos que lhe incumbem para o regular andamento do processo. O artigo 6º do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, visando alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O comportamento da parte autora, ao se manter inerte diante de uma determinação judicial expressa denota desinteresse no prosseguimento regular da ação, o que inviabiliza o aperfeiçoamento da relação processual, uma vez que não houve a citação da parte ré, sendo este um pressuposto fundamental para a constituição válida do processo, conforme disposto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA PARA A CITAÇÃO . EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO INCISO IV DO ART. 485 DO CPC. PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO AUTOR . ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. I –
A ausência de citação é, segundo entendimento pacífico do STJ, hipótese do inciso IV do art. 485 do CPC, prescindindo, portanto, de citação pessoal para a extinção da ação sem resolução do mérito. II – Recurso conhecido e improvido .

(TJ-AM - Apelação Cível: 0651599-74.2019.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO . CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL . DESNECESSÁRIA. 1.
Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei n.º 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem . 2. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC
. 3 . Restando esgotadas as tentativas de citação do réu, e verificando-se que
o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
4. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor. 5 . Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07300208920228070001 1720618, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Por sua vez, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal da parte, conforme art. 485, §1º do CPC, pois a extinção não foi motivada por abandono de causa (inciso III), mas sim pela ausência de pressupostos processuais (inciso IV), matéria de ordem pública.

A conduta processual omissiva da parte autora, que reiteradamente não atendeu às determinações judiciais, tampouco diligenciou de forma idônea para localização do réu, e a realização da citação reforça a correção da sentença impugnada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/10/2025